Tribunal: TJES
Processo: 5000121-94.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000121-94.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

APELADO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REINTEGRATÓRIA E DEMOLITÓRIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA NÃO CONHECIDA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL POR RÉU REVEL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRO GRAU. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DIRETO DA UNIÃO OU DA ANTT. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por LB Comércio de Combustíveis EIRELI contra sentença que acolheu integralmente os pedidos formulados por ECO101 Concessionária de Rodovias S/A em Ação Ordinária c/c Reintegratória e Demolitória, julgada pela 1ª Vara Cível de São Mateus. A apelante, revel em primeira instância, alegou em sede recursal inépcia da inicial, perda superveniente de interesse processual e incompetência absoluta da Justiça Estadual, além de ter seu pedido de gratuidade de justiça impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se subsiste o pedido de gratuidade de justiça após o recolhimento das custas; (ii) definir se houve inovação recursal vedada à parte revel; (iii) analisar se é competente a Justiça Federal para julgar a demanda possessória ajuizada por concessionária de rodovia federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recolhimento voluntário do preparo recursal caracteriza renúncia tácita ao pedido de gratuidade de justiça, razão pela qual não se conhece da impugnação à gratuidade, por perda superveniente do objeto.

O réu revel, embora tenha direito de recorrer, não pode inovar em sede recursal com matérias de fato não alegadas na contestação, salvo em hipóteses previstas no art. 342 do CPC, o que não se verifica na espécie.

A jurisprudência do E. TJES é firme no sentido de que a apelação não pode ser utilizada como substituto da contestação, sendo incabível o exame de questões que demandariam instrução probatória e que não foram oportunamente suscitadas.

A Justiça Federal somente é competente quando a União, autarquia ou empresa pública federal figura no polo da demanda, ou haja interesse jurídico direto dessas entidades, o que não se verifica no caso, em que a controvérsia se estabelece entre concessionária e particular, versando sobre a posse de bem em faixa de domínio.

A competência para julgar ações possessórias é determinada pela localização do imóvel, sendo, portanto, de natureza absoluta e da Justiça Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento
:

O recolhimento voluntário do preparo recursal inviabiliza o prosseguimento do pedido de gratuidade de justiça, por incompatibilidade de condutas.

O réu revel não pode inovar em sede recursal com matérias fáticas não deduzidas em contestação, salvo hipóteses legais de superveniência, ordem pública ou autorização expressa.

A Justiça Federal não é competente para julgar ações possessórias entre concessionária de serviço público e particular quando ausente interesse jurídico direto da União ou de suas autarquias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 335, 336, 342, 346, 1.014 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.671.365/DF, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.11.2024; STJ, AgInt no REsp 2.109.425/PR, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 08.04.2024; TJES, ApCiv 5002329-39.2022.8.08.0030, rel. Des. Subst. Aldary Nunes Junior, j. 07.04.2025; TJES, ApCiv 5002871-51.2021.8.08.0011, rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 19.04.2024; TJES, ApCiv 5008194-95.2021.8.08.0024, rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 24.11.2022.

Vitória/ES,
02 de junho de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000121-94.2023.8.08.0047

APELANTE:
LB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI

APELADA:
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

RELATOR
: DES SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI
contra a r. sentença do id. 11241515, que acolheu os pedidos iniciais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da “Ação Ordinária c/c Reintegratória e Demolitória” ajuizada por
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
em desfavor da apelante.

Em contrarrazões no id. 11241532, a apelada impugna a gratuidade de justiça pleiteada pela apelante. Ademais, constato a existência de uma preliminar que antecede o exame do mérito recursal, pelo que passo ao enfrentamento das questões.

DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Sustenta a recorrida a inexistência de elementos para comprovar a alegada hipossuficiência financeira da recorrente, pelo que pleiteia seja indeferida a justiça gratuita pleiteada.

Ocorre que, tão logo intimada para acostar aos autos elementos que evidenciem a pobreza nos termos da lei, a apelante efetuou o recolhimento do preparo recursal
(id. 12041864).

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui reiterado entendimento no sentido de que
“[...] o recolhimento das custas processuais caracteriza prática de ato incompatível com o pedido de deferimento de gratuidade de justiça [...]”
. (AgInt no AREsp n. 2.671.365/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024).

Sendo assim, não mais subsiste o pleito de gratuidade, razão pela qual
não conheço
da impugnação à gratuidade de justiça.

É como voto.

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Da análise dos autos, vislumbro que, no momento em que cabia se manifestar no processo, expondo todos os argumentos da sua matéria de defesa e rebatendo as teses e documentos apresentados pela parte contrária, a apelante deixou de fazê-lo, dando ensejo à aplicação dos efeitos da revelia, na forma do art. 335 e seguintes do CPC.

Neste aspecto, em que pese ao réu revel seja garantida a intervenção em qualquer fase do processo (art. 346, parágrafo único, do CPC), não lhe é garantido o direito de impugnação das matérias de fato em qualquer fase processual.

Isto porque, é vedada a dedução de questões de fato, excetuados os casos previstos no art. 342 do CPC, em momento posterior à contestação, assim como as questões não apresentadas durante o trâmite do processo em 1º grau somente poderão ser trazidas em sede de apelação caso exista prova de que tal impossibilidade tenha se dado por motivo de força maior (art. 1.014, do CPC), o que não é o caso.

Ademais, saliento que por aplicação do princípio da eventualidade, cabe à parte apresentar os argumentos de defesa na contestação, sob pena de preclusão, conforme estatui o Código de Processo Civil, que cito:

Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:

I - relativas a direito ou a fato superveniente;

II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;

III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Não se desconhece o entendimento da Corte Superior no sentido de que o efeito devolutivo do recurso de apelação é amplo e os pontos nele trazidos podem ser examinados, contudo, de igual modo, ao tratar do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Recurso Especial 1.848.404 já decidiu que “não é possível inaugurar argumentos em apelação, sem o prévio juízo cognitivo da instância primeva, sob pena de supressão de instância. [...] Em outras palavras, ao revel não é dado utilizar a apelação como substitutivo da contestação, até porque é impossível uma cumprir o escopo da outra.”

No mesmo julgamento, a Augusta Corte também decidiu que “apenas questões de ordem pública ou supervenientes poderiam ser deduzidas no momento oportuno, não sendo possível ao réu revel inovar no recurso de apelação, justamente pela ausência do caráter de substituto da contestação”.

Na hipótese vertente, apesar de nomear como “inépcia da petição inicial” e “perda superveniente do interesse”, os argumentos apresentados nos autos referem-se à alegada ausência de provas sobre a medida de reintegração e suposto cumprimento das irregularidades que motivaram o ingresso da ação reintegratória, tratando-se, portanto, de questões fáticas atinentes ao mérito da causa.

As matérias, assim, não foram arguidas, tampouco debatidas em primeiro grau de jurisdição, de modo que seu exame neste momento incorre em indevida supressão de instância, assim como de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sobre a questão, é farto o entendimento desta Corte no mesmo sentido, vejamos:

[...] 5. É vedado ao réu revel inovar em sede recursal, alegando matéria que deveria ter sido arguida em primeiro grau, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância. 6. A alegação de excesso de cobrança, por exigir produção de provas, deveria ter sido arguida nos embargos à monitória e não pode ser suscitada diretamente na apelação. 7. A jurisprudência pacífica dos tribunais reconhece que a inovação recursal inviabiliza o conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 5002329-39.2022.8.08.0030; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR; Data: 07/04/2025)

[...] 1. Ao réu revel não é dado se utilizar do recurso de apelação como substitutivo de contestação e/ou embargos à monitória. Logo, a parte ré somente pode deduzir novos argumentos em se tratando de direito superveniente, matéria de ordem pública ou outra que, por expressa autorização legal, possa ser formulada em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos dos artigos 336 e 342 do CPC. [...] 3. Recurso não conhecido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 5002871-51.2021.8.08.0011; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relatora: DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Data: 19/04/2024)

[...] A revelia não afasta o direito de recorrer da sentença, mas a matéria devolvida deve ater-se às questões submetidas ao juízo, às matérias de direito e às hipóteses elencadas no artigo 342 do Código de Processo Civil, vez que a legislação processual não admite inovação recursal. Portanto, em grau recursal, somente é dado ao réu revel alegar matérias cognoscíveis de ofício, relativas a direito e a fato superveniente ou que, por expressa previsão legal, possam ser formuladas a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 342 do CPC). [...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 5008194-95.2021.8.08.0024; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Data: 24/11/2022)

Desse modo,
não conheço
do recurso em relação aos tópicos atinentes às supostas inépcia da petição inicial e perda superveniente de interesse.

É como voto.

Ultrapassada essa questão, passo à análise do único ponto que remanesce no presente recurso, qual seja, a preliminar de incompetência do juízo.

DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

A apelante defende a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, pelo interesse da União e da ANTT na área em litígio.

Sem razão em seus argumentos.

O inciso I do artigo 109 da Constituição Federal prevê que à Justiça Federal compete o processamento e o julgamento de causas em que a “União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes”, de forma que haverá apenas a modificação de competência se a controvérsia atingir diretamente bens ou interesses da União.

No caso dos autos, o mero fato de a apelada, concessionária de serviço público, ter movido demanda reintegratória discutindo a permanência da apelante em faixa de domínio público, não atrai a competência da Justiça Federal, sobretudo quando não evidenciado o interesse direto da União e o litígio envolver somente questões entre particulares.

No mesmo rumo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS FEDERAIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE CONTRA PARTICULAR. DENIT E ANTT. INTERESSE. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Rumo Malha S.A. contra a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração/Manutenção de Posse ajuizada contra particular, declarou a ausência de interesse jurídico que justifique a presença do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e da ANTT sujeitos à competência federal no feito e, em consequência, declinou da competência para a Justiça Estadual, a quem caberá processar e julgar o pedido. II - No Tribunal a quo, a decisão foi reformada para determinar a permanência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito (DNIT) e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e manter a competência da Justiça Federal. Esta Corte deu provimento ao recurso especial. III - O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada de acordo com a qual a competência cível da Justiça Federal, estabelecida no art. 109, I, da Constituição Federal é ratione personae, ou seja, define-se pela natureza das pessoas envolvidas no processo: será da sua competência a causa em que figurar a União, entidade autárquica ou empresa pública federal na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes. IV - Por tal motivo, não há que se falar em competência federal quando a entidade federal não participar da relação processual e notadamente, como no caso dos autos, quando a própria autarquia federal postula em juízo para informar explicitamente que não detém interesse em feito. A propósito, são os seguintes precedentes: (AgInt no AREsp n. 2.311.559/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023 e AgInt no AREsp n. 1.576.450/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 2/12/2020.) [...] (AgInt no REsp n. 2.109.425/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Não há falar em competência da Justiça Federal, esclarecendo-se, ainda, que a competência para julgar a ação de reintegração de posse de imóvel é funcional, e, portanto, absoluta, devendo a ação ser processada e julgada pelo foro da situação da coisa, atraindo a Justiça Comum.

Por fim, apenas por
obiter dictum
, calha frisar que, independente de a discussão acerca do domínio da coisa ser irrelevante na possessória, se a decisão no pleito possessório implicar alteração no contexto econômico da pessoa jurídica de direito público, fica autorizada a intervenção anômala da União na ação, nos termos do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 9.469/1997.

Pelo exposto, ante o reconhecimento da inovação recursal,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, neste ponto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima.

Via de consequência,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)